Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-59.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-59.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILCE MARIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SILVA DA COSTA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Empréstimo Consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Autenticidade não comprovada. Tema 1.061/STJ. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Manutenção do benefício da gratuidade da justiça. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços. Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando a parte autora impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato apresentado, conforme Tema 1.061/STJ. No caso em apreço, em sede de réplica a apelante impugnou expressamente os contratos apresentados, enquanto a instituição financeira, intimada a especificar provas, limitou-se a requerer o depoimento pessoal da parte autora, deixando de requerer perícia grafotécnica, razão pela qual não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo a instituição financeira ainda que se trate de fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiro, conforme Súmula 479/STJ. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É cabível a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, incidindo sobre os pagamentos realizados após 30/03/2021, em razão da modulação de efeitos fixada no EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ. Apelação Cível provida para que, reformando-se a r. sentença, seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes com a suspensão definitiva dos descontos, condenando o apelado à devolução (em dobro) dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, incidentes a partir da data de desconto de cada parcela indevida (súmulas 43 e 54 do STJ), bem como ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso até a data do efetivo pagamento. Apelo provido.